Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS APÓS O FURTO QUALIFICADO DE CELULAR. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EFICAZ CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O IMEDIATO BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES: NEXO CAUSAL E FORTUITO INTERNO. IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO DOS VALORES TRANSFERIDOS. NÃO EVIDENCIADO O TOTAL DESCASO AOS RECLAMES, TAMPOUCO CONSTATADA RELEVANTE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. A matéria controvertida centra-se na responsabilidade da instituição bancária pela reparação dos danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes da realização de operações bancárias após o furto (qualificado) de aparelho celular da parte apelante.
II. A parte apelante é consumidora dos serviços bancários fornecidos pela parte apelada; logo, a relação jurídica de direito material se encontra sob a égide da Lei 8.078/1990.
III. Constatada a falha do serviço bancário consistente na não disponibilização de eficaz canal de comunicação para que fosse procedido o imediato bloqueio de qualquer tentativa de operação bancária fraudulenta (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII).
IV. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos materiais suportados pela parte autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer canais de atendimento para o pronto bloqueio das transações indevidas, o que contribuiu (nexo causal e fortuito interno) ao desdobramento dos fatos (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VI). Dessa forma, impositivo o ressarcimento dos valores transferidos “via pix.
V De outro giro, além das operações terem sido realizadas mediante fraude (acesso aos aplicativos após furto de celular), a instituição financeira teria atendido parcialmente os pleitos da consumidora (cancelamento do empréstimo e do seguro prestamista) e processado a contestação (não evidenciado o total descaso aos reclames). No mais, não concretamente constatado relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12). Danos extrapatrimoniais não configurados.
VI. Apelação parcialmente provida.